Tribunal: TJMT
Processo: 1010133-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010133-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Liminar, Licenças]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), SILVESTRE SEVERINO DE OLIVEIRA - CPF: 521.367.871-87 (AGRAVANTE), VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES - CPF: 569.373.421-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUPER PONTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 24.113.865/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
EFEITO SUSPENSIVO
- ART. 919, § 1o, DO CPC/2015–
REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS
–
AUSÊNCIA DE GARANTIA AO JUÍZO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.” (AgInt no AREsp 1501090/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019)

2.
A ausência de garantia ao juízo da execução fiscal impede a concessão do efeito suspensivo, uma vez que os requisitos são cumulativos.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SILVESTRE SEVERINO DE OLIVEIRA
e
VIRGILIO VILELA DE MORAES
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do garças/MT, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 2881-57.2020.811.0004 (cód. 329969), opostos em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, não concedeu o efeito suspensivo aos Embargos, por entender ausentes os requisitos do §1o do art. 919 do Código de Processo Civil

Em suas razões recursais, os Agravantes relatam que firmaram, através da empresa da qual são sócios, Super Pontal Comércio de Alimento, um Termo de Ajustamento de Conduta, realizado entre a pessoa jurídica e o Ministério Público Estadual.

Asseveram que, ao argumento de não cumprimento das cláusulas do referido TAC, o Ministério Público propôs a ação de Execução de Título Extrajudicial no 13076-38.2019.811.0004 - Cód. 320031, contudo, em face dos sócios, ora Agravantes.

Indicam que a referida ação executória padece de ilegitimidade passiva, porquanto não há, nos autos, qualquer processo de despersonalização da pessoa jurídica, de modo que a Execução deveria ter sido proposta contra a empresa – Super Pontal Comércio de Alimentos, já que o TAC diz respeito às suas licenças sanitárias e de funcionamento.

Expõem que as cláusulas do aludido TAC foram cumpridas, praticamente, de forma integral, faltando, apenas um alvará municipal, que já foi requerido, e depende de vistoria do órgão fiscalizador.

Ao final, pugnam pelo provimento do presente recurso para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, bem como reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
dos Agravantes.

O almejado efeito suspensivo não foi indeferido, conforme decisão do relator originário Deso Márcio Vidal. [id. 42198496]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 49707460]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em
Embargos à Execução Fiscal
que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo à tramitação do feito executivo.

Destaco que no Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste aos agravantes.

Consoante regra prevista no artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo.

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”

No entanto, poderá ser atribuído o excepcional efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme preconiza o §1o do artigo 919 do CPC.

Nesse diapasão leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos,
o legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória
. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo" (código de processo civil comentado artigo por artigo. Editora juspodivm, salvador, 2016, pág.918/919)”

No presente caso, não se verificam os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, mormente porque não há nos autos qualquer indicação de penhora ou de depósito para garantir a execução.

Ademais, ainda que haja requerimento do embargante, relevância da argumentação e risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, a ausência de garantia ao juízo da execução fiscal impede a concessão do efeito suspensivo, uma vez que os requisitos são cumulativos.

Dessa forma, os motivos apresentados não se apresentam suficientes para suspender a ação de execução originária, vez que se trata de circunstância legal do próprio feito executivo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir
efeito suspensivo
aos embargos à execução quando
presentes, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia do juízo
.

2.
Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução.

3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1501090/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019). (destaquei)

AGINT NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.618.237 - RS (2019/0338127-4) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA AGRAVANTE : BATERIAS LEHNEN LTDA OUTRO NOME : SOARES & LEHNEN, COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA ADVOGADO : JOSUÉ ANTONIO DE MORAES - RS028448 AGRAVADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADVOGADOS : VERA LUCIA BICCA ANDUJAR - RS016912 EDUARDO NEVES ELSON - RS057292 DECISÃO (...)

1.
Em regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo (art. 919 do novo CPC). A atribuição de efeito suspensivo pressupõe que estejam presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória (art. 300 do CPC) e que a dívida esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919-§ 1o do CPC). 2. Não havendo, nos autos da demanda executiva, qualquer indicativo de que esteja garantida a execução, não há como deferir efeito suspensivo aos embargos.

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1618237 RS 2019/0338127-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 15/05/2020) (destaquei)

Oportunamente já se manifestou este Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. “
O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
(AgInt no REsp 1651168/MT).
Ausentes os requisitos, inviável a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
” (N.U 1004991-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

(TJ-MT - AI: 10020873620178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/12/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021